Tribunal: TJPA
Processo: 0801561-41.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801561-41.2021.8.14.0061

APELANTE: KAREN TASSILA RIBEIRO DE GOES LEAO

APELADO: ELETROCENTRO - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM LOJA. PARCELAS. DÍVIDA EXISTENTE. A APELANTE NÃO PAGOU NENHUMA DAS PARCELAS DEVIDAS. ART.389 E 927 DO CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801561-41.2021.8.14.0061

APELANTE: KAREN TASSILA RIBEIRO DE GOES LEÃO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELETROCENTRO – MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

ADVOGADO: MARCONES JOSÉ SANTOS DA SILVA E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
KAREN TASSILA RIBEIRO DE GOES LEÃO
, visando modificar sentença proferida na
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta pela
ELETROCENTRO – MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

Alegou em sua peça vestibular, que no dia 07/05/2016, através do contrato n°300784 a sra. Karen adquiriu diversos produtos na loja, totalizando o valor de R$6.497,00 (seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais) que deveriam ter sido pagos em 06 (seis) parcelas de R$532,00 e 05 (cinco) de R$531,00, após uma entrada de R$650,00. Informou que deste contrato, efetuou o pagamento apenas da entrada, estando inadimplente em 11 (onze) parcelas.

Acostou documentos.

A parte contrária contestou o feito.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando procedente o pedido formulado, condenando a parte ao pagamento referente às onze parcelas que restam inadimplidas, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC e condenou ainda, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, interpôs o recurso de apelação alegando da prescrição e que não possui condições de quitar a dívida em parcela única, tampouco com acréscimo de juros e correção monetária, requerendo o parcelamento da dívida.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém, de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
KAREN TASSILA RIBEIRO DE GOES LEÃO
, visando modificar sentença proferida na
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta pela
ELETROCENTRO – MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

Pretende a Apelante a reforma da sentença que a
condenou ao pagamento referente às onze parcelas que restam inadimplidas, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC e condenou ainda, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

I – Da Preliminar:

Sustenta a apelante quanto a ocorrência da prescrição da pretensão da apelada, pela inércia em promover a citação no prazo legal que impede a interrupção da prescrição.

Analisando detidamente os autos, verifico que a presente alegação não merece prosperar, haja vista, que conforme rege o art. 206-A do CC, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, ou seja, de 05 (cinco) anos.

Dito isto, verifico que a data da compra se deu em 07/05/2016 e a propositura da ação ocorreu em 03/05/2021, dentro do prazo de 05 anos, logo, não há o que se falar em prescrição intercorrente.

Sendo assim, afasto a preliminar suscitada.

II – Do Mérito:

Primeiramente, válido ressaltar, que a requerida/apelante reconhece quanto a aquisição dos produtos e a devida inadimplência dos pagamentos.

Porém, analisando os autos, restou demonstrado a boa-fé da requerente em tentar resolver a questão de forma amigável, inclusive com notificação extrajudicial, não sendo correspondida, tendo a apelante permanecido inerte, não apresentando contraproposta ou tentando efetuar qualquer pagamento após a notificação.

Dito isto, é sabido que o nosso Código Civil, dispõe:

Art. 389.
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

927.
Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

Portanto, resta nítido que a apelada faz jus aos valores devidos, ficando a obrigação de pagar por parte da ora apelante, com acréscimo de juros de mora e correção monetária. Vejamos:

Art.395.
Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários e honorários de advogado.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE-PROVIMENTO, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/01/2025